Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-20.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APROVEITAMENTO DE LAUDO PRODUZIDO EM PROCESSO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA E ATIVIDADE PROFISSIONAL DESEMPENHADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Exata hipótese dos autos (art. 355 do CPC), razão por que rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre a alegada incapacidade e a atividade profissional do autor, a manutenção do indeferimento do auxílio-acidente pleiteado é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.